Tribunal: TJMT
Processo: 1013232-05.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013232-05.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MANSOILTON BERCHET SALES DE FRANCA - CPF: 822.922.641-53 (APELANTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ: 22.763.502/0066-52 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTAS FISCAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONCRETA À ESFERA PERSONALÍSSIMA. MERO DISSABOR. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade da emissão de notas fiscais em nome do autor e determinando o respectivo cancelamento, mas rejeitando o pedido indenizatório por danos morais, com distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

2.
O apelante sustenta a configuração do dano moral in
re

ipsa
em razão da emissão indevida de documentos fiscais em seu nome, bem como requer a reforma da sentença quanto à distribuição da sucumbência, ao argumento de que decaiu minimamente da pretensão deduzida.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a emissão indevida de notas fiscais, desacompanhada de repercussão concreta na esfera jurídica do consumidor, configura dano moral indenizável; e (
ii
) definir se a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais deve ser reformada diante do reconhecimento do decaimento mínimo da parte autora.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença relativos ao dano moral e à sucumbência, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

5. A emissão indevida de notas fiscais sem anuência do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, legitimando a tutela declaratória e a obrigação de fazer consistente no cancelamento dos documentos fiscais irregulares.

6. A configuração do dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero receio abstrato de futuras implicações tributárias ou fiscais.

7. Ausente prova de consequências concretas decorrentes da emissão das notas fiscais, tais como inscrição em cadastros restritivos, protesto, cobranças vexatórias, instauração de procedimento fiscal ou bloqueio do CPF do consumidor, revela-se inviável o reconhecimento do dano moral indenizável.

8. Em precedente deste Tribunal, firmou-se o entendimento de que a emissão indevida de notas fiscais, desacompanhada de exposição pública relevante ou de efetiva repercussão negativa na esfera íntima da vítima, configura mero dissabor cotidiano, insuficiente para ensejar reparação por
dano
extrapatrimonial.

9. Quanto à sucumbência, verifica-se que a parte autora obteve êxito no pedido principal da demanda, consistente na declaração de inexistência da relação jurídica e no cancelamento das notas fiscais indevidas, providência essencial para resguardar sua segurança jurídica e fiscal.

10. O indeferimento do pedido indenizatório representa decaimento mínimo da pretensão autoral, impondo-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, para atribuir integralmente à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, mantido o percentual fixado na origem.

Tese de julgamento:

“1. A emissão indevida de notas fiscais sem demonstração de repercussão concreta na esfera pessoal, fiscal ou patrimonial do consumidor não configura dano moral indenizável.

2. Configura decaimento mínimo da parte autora o indeferimento exclusivo do pedido de danos morais quando acolhida a pretensão principal de declaração de inexistência da relação jurídica e cancelamento dos documentos fiscais indevidos.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANSOILTON BERCHET SALES DE FRANCA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor, ora Apelante, narrou ser mecânico autônomo e que foi surpreendido pela emissão de diversas notas fiscais em seu CPF, totalizando R$ 134.621,79, sem sua autorização.

Afirm
a
que as operações são incompatíveis com seu padrão de consumo e renda, e que, apesar de ter registrado Boletim de Ocorrência e notificado extrajudicialmente a empresa, não obteve solução.

Requer o cancelamento das notas fiscais e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença (ID 356068426), após afastar as preliminares arguidas em contestação, reconheceu a relação de consumo e a falha na prestação do serviço, por ausência de comprovação da autorização do consumidor para as emissões fiscais. Em seu dispositivo, o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica referente às notas fiscais com valores superiores a R$ 1.000,00; e (
ii
)
determinar que a ré procedesse ao cancelamento definitivo de tais documentos. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que, sem a comprovação de consequências concretas (autuação fiscal,
negativação, etc.
), a situação configuraria mero aborrecimento.

Por fim, estabeleceu sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento de 50% das custas e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 356068432), limitando sua insurgência a dois capítulos da sentença. Sustenta, em síntese, que: (i) o dano moral é configurado
in
re

ipsa
, decorrendo da própria conduta ilícita, da exposição
a
risco fiscal grave (reconhecido na própria sentença) e do desvio produtivo de seu tempo, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, conforme jurisprudência que colaciona; e (
ii
) tendo obtido êxito no pedido principal (declaratório e de obrigação de fazer), seu decaimento foi mínimo, devendo a sucumbência ser integralmente suportada pela Apelada, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

C
ontrarrazões
apresentadas
(ID 356068437), arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de dano moral indenizável e a correção da distribuição da sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-PRELIMINAR
- Ausência de Dialeticidade
.

De início, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões.

O recurso de apelação impugna especificamente os capítulos da sentença relativos ao dano moral e à distribuição da sucumbência, apresentando os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada nesses pontos.

Restam, portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente o do art. 1.010, II e III, do CPC.

Conheço, pois, do recurso.

- NO MÉRITO.

A controvérsia devolvida a esta Corte Cível se restringe a dois pontos: (i) a análise da configuração do dano moral em decorrência da emissão indevida de notas fiscais; e (
ii
) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

O Apelante busca a reforma da sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a emissão de múltiplas notas fiscais em seu nome, sem autorização, configuraria dano
in
re

ipsa
.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo do recorrente, entendo que a sentença, neste ponto específico, não merece reparos.

Embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido o ato ilícito praticado pela Apelada
de
emissão de documentos fiscais sem a devida comprovação de anuência do consumidor, o que configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC)
, além de
sua eventual cobrança
,
para
caracterização do dano moral
,
exige
-se
que a conduta lesiva extrapole o mero dissabor e atinja de forma significativa os direitos da personalidade.

No caso dos autos, o Apelante fundamenta seu pleito no receio de futuras complicações fiscais
e na configuração do dano da forma
in
re

ipsa
.

Nesse importe, a
própria sentença, ao justificar a obrigação de fazer, menciona a necessidade de se evitar "riscos tributários e prejuízos fiscais irreversíveis". Contudo, o dano moral não pode ser fundamentado em um dano meramente hipotético ou potencial.

Para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de que a conduta ilícita causou uma repercussão negativa concreta na esfera pessoal, social ou profissional da vítima.

Nesse aspecto, o Apelante não logrou

comprovar
nos autos
que a emissão das notas fiscais tenha resultado em qualquer prejuízo efetivo, como a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, o protesto de títulos, o recebimento de cobranças vexatórias ou, de forma mais direta, a instauração de procedimento fiscal, a sua inclusão na "malha fina" da Receita Federal ou o bloqueio de seu CPF.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em casos análogos, tem se posicionado no sentido de que a simples emissão indevida de nota fiscal, desacompanhada de outros desdobramentos lesivos, caracteriza mero aborrecimento.

A
própria sentença recorrida cita precedentes que amparam essa linha de raciocínio, como o julgado na Apelação Cível no 1010023-34.2023.8.11.0055, que, embora não seja deste Tribunal, reflete o entendimento de que o "mero dissabor" não é indenizável.

O precedente deste Tribunal invocado na sentença (Ap.
Cív
. 1010023-34.2023.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha), é claro ao dispor que "
Não caracteriza dano moral a emissão indevida de notas fiscais que não expõe publicamente dados sensíveis nem viola de forma relevante direitos da personalidade da parte prejudicada
."
Senão vejamos o julgado assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTAS
FISCAIS .
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AFASTADO. READEQUAÇÃO SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame: Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e ao cancelamento de notas fiscais emitidas indevidamente vinculadas ao CPF da autora.

II .
Questão em Discussão: A controvérsia consiste em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil pela emissão indevida de notas fiscais pela apelante; (
ii
) aferir a ocorrência de dano moral indenizável diante da alegação de ausência de lesão relevante aos direitos da personalidade da apelada.

III. Razões de Decidir: A responsabilidade objetiva do fornecedor não exclui a necessidade de comprovação de nexo causal e de efetiva violação aos direitos da personalidade.
A emissão de notas fiscais ocorreu em ambiente restrito, sem exposição pública de dados sensíveis, e não gerou prejuízo material ou moral
significativo
.
O
incidente caracteriza mero dissabor, insuficiente para configurar dano moral passível de reparação.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Não caracteriza dano moral a emissão indevida de notas fiscais que não expõe publicamente dados sensíveis nem viola de forma relevante direitos da personalidade da parte prejudicada."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100233420238110055, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
(
g.n
.)

Portanto, ausente a prova de que a conduta da Apelada tenha causado abalo à honra, à imagem ou à tranquilidade do Apelante que ultrapassasse os dissabores da vida cotidiana, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

2. Da Distribuição dos Ônus Sucumbenciais – Decaimento Mínimo do Autor

A sentença distribuiu a sucumbência de forma recíproca, condenando cada parte a arcar com 50% das custas e honorários. Contudo, tal distribuição não reflete adequadamente o resultado da demanda.

O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

No caso em tela, o Apelante ajuizou a ação com dois pedidos principais cumulados: um de natureza declaratória e de obrigação de fazer (declaração de inexistência do vínculo jurídico e cancelamento das notas fiscais) e outro de natureza condenatória (indenização por danos morais).

O Apelante obteve êxito total em seu pedido principal e mais relevante, que era o de afastar a validade jurídica das operações fiscais fraudulentamente lançadas em seu nome, obtendo a tutela jurisdicional para o cancelamento dos documentos que o expunham a risco. Este era, sem dúvida, o núcleo essencial da controvérsia, cujo acolhimento foi fundamental para restaurar sua segurança jurídica e fiscal.

O pedido de danos morais, embora economicamente relevante, possui natureza acessória em relação à pretensão principal de desconstituição da relação jurídica.

Assim, a
o sagrar-se vencedor na parte mais substancial e estruturante do litígio, o decaimento do Apelante no pleito indenizatório deve ser considerado mínimo.

A Apelada, por sua vez, deu causa ao ajuizamento da ação ao praticar o ato ilícito reconhecido na sentença, sendo justo e razoável que suporte integralmente os ônus decorrentes do processo que sua conduta tornou necessário.

Portanto, a sentença merece reforma neste capítulo, para que se reconheça a sucumbência mínima do autor e se atribua à ré a integralidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o único fim de reformar a sentença no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais e, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
CONDENAR
a parte apelada, PMZ DISTRIBUIDORA S.A., ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
como
fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026